Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713445-16.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MAGNO RIBEIRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO PERIGO COMUM. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, restando comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, não deve o julgador se aprofundar no mérito da ação penal, bastando se basear em meros indícios para encaminhar a ação a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, estes embasados no depoimento de testemunhas judiciais e extrajudiciais e em minuciosa investigação criminal, não há falar em ausência de indícios de autoria ou em afastamento das qualificadoras, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem cabe fazer a análise vertical das provas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo sua absolvição diante da insuficiência probatória. Colaciona julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados. Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP. 3. Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na via eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o famigerado "princípio" in dubio pro societate - pois a dúvida sempre deve prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a reforma da conclusão a que chegou a Corte local implicaria em inegável reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na via estreita do apelo nobre. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.089.844/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010